Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019367-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), WDNILSON BORGES - CPF: 034.685.461-06 (EMBARGANTE), WDNILSON BORGES 03468546106 - CNPJ: 18.719.592/0001-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1019367-39.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

WDNILSON BORGES

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

- SICOOB CREDISUL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO PREJUDICADO DE AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRINCIPAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO DEVIDAMENTE CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, determinando a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e que o cálculo fosse realizado pela contadoria judicial, julgando prejudicado o agravo interno.

2. O embargante alega omissão no acórdão por ter julgado prejudicado o agravo interno sem fundamentação, sustentando que tal recurso versava sobre questão prejudicial - a deserção do agravo de instrumento principal - que deveria preceder o exame do mérito recursal.

3. Argumenta que a Cooperativa embargada/agravante, após ser intimada para recolher o preparo em dobro, efetuou apenas o
pagamento simples, em desatendimento ao comando judicial e ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, configurando deserção insanável do recurso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao julgar prejudicado o agravo interno sem apresentar fundamentação, especialmente considerando que tal recurso tratava de matéria prejudicial relativa à deserção do agravo de instrumento principal.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da deserção do agravo de instrumento, rejeitando a preliminar com base na certificação do Departamento Judiciário Auxiliar de que o pagamento em dobro do preparo foi efetivamente realizado.

6. Conforme certificado nos autos, o recolhimento em dobro do preparo foi efetuado em 18/07/2025, atendendo à determinação judicial, o que afasta a alegação de deserção.

7. A ausência de preparo constitui vício sanável, como de fato ocorreu com o recolhimento em dobro, prevalecendo na hipótese o princípio da primazia do julgamento de mérito.

8. Os embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, exigem a demonstração de efetivo vício no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que julga prejudicado o agravo interno quando a matéria nele versada - deserção
do agravo de instrumento principal - foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento do recurso principal. 2. A certificação pelo Departamento Judiciário de que houve o recolhimento em dobro do preparo, em atendimento à determinação judicial, é suficiente para afastar a alegação de deserção do recurso."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

WDNILSON BORGES

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
336140383
)
ob
jetivando sanar suposta

omissão

que estaria
maculando o v. acórdão constante no ID no
333571865
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto
pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso para
reformar em parte a decisão agravada e determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e que o cálculo seja realizado pela contadoria
judicial, julgando prejudicado o agravo interno.

Em síntese,
sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao julgar prejudicado o Agravo Interno sem apresentar fundamentação para tal conclusão.

Alega que o Agravo Interno versava sobre questão prejudicial - a deserção do Agravo de Instrumento principal - e que sua análise deveria preceder o exame do mérito recursal.

Argumenta que a Cooperativa
embargada/agravante
, após ser intimada para recolher o preparo em dobro, efetuou apenas o pagamento simples, em desatendimento ao comando judicial e ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, o que configura

deserção insanável do recurso nos termos do § 5o do mesmo artigo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
302751881
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
omissão no acórdão que julgou prejudicado o Agravo Interno sem apresentar fundamentação para tal
conclusão, argumentando que o referido recurso versava sobre questão prejudicial - a deserção do Agravo de Instrumento principal.

Portanto, fica evidente que pretende
,
em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
enfrentou expressamente a questão da deserção
, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 6.111,45 (seis mil cento e onze reais e cinco centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancário no 100.075-6, por meio da qual foi concedido ao executado/agravante R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 03/09/2014.

Consta dos autos que apresentado o débito atualizado pelo exequente, de R$ 551.881,39 (quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), foi penhorada a quantia de R$ 2.086,51 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) na conta bancária do executado.

Sob a alegação de excesso da execução bem como de que o valor bloqueado é impenhorável, por ser originário de proventos, o devedor apresentou exceção de
pré
-executividade e impugnação à penhora.

Rejeitada a exceção pelo Juízo singular, o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 1007315-45.2024.8.11.0000, de minha relatoria, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso, conforme ementa abaixo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO EM 2017 (AJUIZAMENTO DA AÇÃO) E EM 2023 – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO
VALOR BLOQUEADO – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição intercorrente não é a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim após transcorrido o prazo de um ano do art. 921, § 1° do CPC/15.

A alegação de excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios e juros remuneratórios após o ajuizamento da ação constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.

Por outro lado, diante de discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017 e 2023, o qual saltou de R$ 6.111,45 para
R$ 551.881,39 sem que nenhuma explicação razoável fosse dada pelo exequente
, bem como considerando que a decisão agravada determinou a imediata liberação do valor penhorado em favor do banco credor após o decurso do prazo recursal, aconselhável a suspensão da decisão apenas com relação à liberação do valor bloqueado até que seja refeito o cálculo. -
”

Apresentado o demonstrativo de débito pela parte exequente, o devedor foi intimado para se manifestar, ocasião em que também foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da credora.

Sob a alegação de excesso da execução, uma vez que no valor atualizado apresentado pela exequente, de R$ 551.920,65, incide juros moratórios e remuneratórios na forma contratada mesmo após o ajuizamento da ação, o agravado apresentou impugnação.

Contra a decisão que acolheu tal impugnação, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Alegam os agravados que o recorrente possui prazo de 48 horas após a distribuição para o recolhimento do preparo, conforme Lei n. 11.077/2020 e a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021.

Afirmam que o recorrente protocolou o agravo de instrumento em 13/06/2025 (sexta-feira), mas o recolhimento do preparo somente foi efetuado em 17/06/2025 (terça-feira), fora do prazo de 48 horas estabelecido no art. 46 da Resolução no 03/TJMT/TP, alterada pela Resolução no 02/TJMT/OE.

Relatam ainda que, intimada para recolher o preparo em dobro, a agravante efetuou apenas o pagamento simples, em desatendimento ao comando judicial e ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC, o que configura deserção insanável do recurso.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

Na hipótese, observa-se que intimado para complementar o pagamento do preparo, que havia sido efetuado na forma simples (ID 300179394), a parte agravante atendeu à determinação e efetuou o recolhimento em dobro, conforme comprovado pelo ID 300772377 e certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar no ID 301409368, que expressamente registrou: "
Certifico que em 18/07/2025 foi efetuado o pagamento em dobro do preparo deste recurso conforme a Guia n° 32512, id 300772377
".

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

No mérito, a agravante defende que os encargos previstos no título devem ser aplicados até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da demanda, como decidido pelo juízo
a quo
.

Com efeito, em que pese o entendimento do douto magistrado singular, o STJ já definiu que os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento.

Assim, a propositura da execução não afasta os encargos moratórios que foram estabelecidos no contrato.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL .
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)
g.n
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo
pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. (...)
.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)
g.n
.

Apesar disso, conforme já destacado no Agravo de Instrumento anterior (no 1007315-45.2024.8.11.0000), há evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem que nenhuma explicação razoável tenha sido dada pela instituição credora.

Ressalte-se que, mesmo após a determinação expressa deste Tribunal para que fosse apresentado "
cálculo correto pela credora, com demonstração clara dos encargos incidentes
", a agravante limitou-se a reiterar o mesmo cálculo, indicando o montante de R$ 551.920,65, sem esclarecer adequadamente como um débito originário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atingiu valor tão expressivo.

Tal situação exige intervenção judicial para coibir possível excesso de execução, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas sim de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

Nesse contexto, considerando o pedido subsidiário formulado pela parte agravada ao se manifestar sobre o cálculo apresentado pela cooperativa credora (ID 178365231), impõe-se a remessa dos autos para a contadoria judicial, para apuração do valor devido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada, para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento, e que o cálculo seja realizado pela contadoria judicial.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravados (ID 304645355).

É como
voto.
.
-
”

Conforme se observa, a

deserção do Agravo de Instrumento foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado, com base na certificação do Departamento Judiciário Auxiliar de que o pagamento em dobro foi efetivamente realizado
, não se verificando, assim, o vício apontado.

Ademais,
não se pode olvidar que a
ausência de preparo constitui vício sanável
,
que foi corrigido
com o recolhimento em dobro,
devendo prevalecer
na hipótese o princípio
da primazia do julgamento de mérito
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026